Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013258-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LAKERIDGE CONSULTANTS HOLDINGS INC - CNPJ: 11.729.483/0001-86 (EMBARGADO), CLARISSA HELENA GIORDANI - CPF: 058.438.356-85 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), CLARISSA HELENA GIORDANI - CPF: 058.438.356-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARI JOSE SANT ANNA FILHO - CPF: 876.370.651-20 (ADVOGADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO À EXPORTAÇÃO (PPE). CRÉDITO EXTRACONCURSAL. OMISSÃO.

REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a extinção de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de PPE.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o acórdão embargado padece de omissão relevante acerca da competência para declaração da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal); (ii) se houve violação à jurisprudência do TJMT e do STJ quanto à classificação do crédito; (iii) se os embargos constituem via própria para rediscussão da controvérsia e; (iv) se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado fundamentou de forma clara que o crédito fundado em contrato de pré-pagamento à exportação (PPE) possui natureza jurídica de crédito extraconcursal, nos termos do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recuperação judicial. Ressaltou-se que a inclusão do crédito na lista de credores da recuperação judicial não altera sua natureza jurídica, que decorre da lei e não da vontade das partes. O juízo da recuperação judicial não declarou a concursalidade do crédito, razão pela qual não se justifica a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O crédito oriundo de contrato de pré-pagamento à exportação (PPE) possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005, e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. A inclusão do crédito na relação de credores da recuperação não altera sua natureza legal. 3. O juízo da recuperação judicial não declarou a concursalidade do crédito, inexistindo, por isso, vício no acórdão embargado
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Acidemando de Moraes Carvalho,
em face do v. Acórdão, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que negara pedido de extinção de execução fundada em Instrumento Particular de Financiamento às Exportações – Pré-Pagamento de Exportações (PPE), reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito exequendo.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para apreciar a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, em afronta aos artigos 47 e 49 da Lei nº 11.101/2005.

Sustenta a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais federais e constitucionais, para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.

Aponta a suposta violação ao art. 926 do CPC, sob a alegação de que o acórdão divergiu da jurisprudência consolidada no âmbito do TJMT sobre a extinção da execução em caso de novação de crédito incluído em plano de recuperação homologado e a inobservância dos artigos 8º, 13, 14 e 15 da Lei nº 11.101/2005, que estabelecem o procedimento legal para alteração da classificação de crédito na recuperação judicial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento das omissões apontadas e prequestionamento dos dispositivos legais indicados, notadamente os artigos 47, 49, 59, § 3º, 86, II, da Lei nº 11.101/2005; artigos 489, §1º, incisos IV e VI, 926, 141 e 492 do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado no ID n. 298901214, aduzindo a inexistência quaisquer vícios no julgado e postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à suposta existência de omissões no acórdão embargado que desproveu, à unanimidade, agravo de instrumento interposto por Acidemando de Moraes Carvalho, ora embargante, contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução, sob o fundamento de que o crédito executado detém natureza extraconcursal.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissões relevantes, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento de matérias de índole infraconstitucional. Aponta: (i) omissão quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial para declarar a natureza do crédito; (ii) ausência de enfrentamento de precedentes desta Corte que teriam reconhecido a necessidade de extinção da execução em hipóteses similares, em afronta ao art. 926 do CPC; (iii) omissão quanto aos artigos 8º, 13, 14 e 15 da Lei nº 11.101/2005; e (iv) julgamento ultra petita, com alteração da classificação do crédito de ofício pelo colegiado. Por fim, postula que sejam supridas as alegadas omissões, com vistas ao prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Como é consabido, os embargos de declaração destinam-se precipuamente a integrar ou aclarar a decisão judicial que padeça de obscuridade,

contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, como preceitua o art. 1.022 do CPC.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, o acórdão embargado examinou de forma exaustiva todas as teses ventiladas no agravo de instrumento, tendo firmado expressamente que o crédito executado, originário de contrato de pré-pagamento à exportação (PPE), possui natureza jurídica de crédito extraconcursal, à luz do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial. O julgado foi claro ao consignar que:

“
O fato de o crédito ter sido incluído pela recuperanda

na lista de credores da recuperação judicial não tem o condão de alterar sua natureza jurídica, tampouco implica novação do crédito extraconcursal, vez que a classificação do crédito como extraconcursal decorre da lei, e não da atuação volitiva das partes ou da inclusão equivocada na relação de credores
.” ID n. 296063375.

No que se refere à alegada usurpação da competência do juízo da recuperação judicial, também não subsiste a tese defensiva. O colegiado limitou-se a reafirmar, com base no conjunto fático-probatório e nos fundamentos legais aplicáveis, a classificação jurídica da obrigação exequenda, o que, como se vê, não invade esfera de competência alheia, sobretudo porque não há nos autos qualquer manifestação do juízo recuperacional em sentido diverso, tampouco foi por ele declarada a concursalidade do crédito.

Assim sendo, ausente decisão do juízo especializado declarando a submissão do crédito aos efeitos do plano, não há que se falar em suspensão da execução ou violação à competência jurisdicional. A inexistência de pronunciamento específico do juízo recuperacional sobre a natureza do crédito, somada ao reconhecimento legal da sua extraconcursalidade, autoriza o regular prosseguimento do feito executivo.

Importa ainda salientar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida pelo colegiado, tampouco à modificação do resultado do julgamento, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO –PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1.250 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O pedido de sobrestamento do feito, formulado apenas em sede de embargos de declaração, configura indevida inovação recursal, não importando em omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados”.
(RED n.

1012251-79.2025.8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 19.07.25 - negritei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre asseverar que, embora não esteja o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, deve-se assegurar, ao menos, a fundamentação essencial da decisão, o que se observa no acórdão recorrido, cuja estrutura decisória abordou de forma adequada os dispositivos legais tidos por violados.

De toda sorte, a presente decisão supre eventuais lacunas apenas para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Assim, à míngua de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto se revelam meramente protelatórios e voltados à reanálise da controvérsia decidida à luz dos elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025